Tribunal: TJES
Processo: 5002282-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002282-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZELY SIMIQUEL DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PESSOAL NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Na hipótese, a agravante, possui não sinais que permitem a conclusão de hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau que infirmou a presunção de veracidade que a declaração possui.

III. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002282-87.2024.8.08.0000

AGRAVANT
E
:

ROZELY SIMIQUEL DA SILVA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

JU
ÍZA
DE DIREITO
: DR
A
.
ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Rozely Simiquel da Silva em face de decisão proferida no bojo da ação 5000197-45.2022.8.08.0018 que revogou o pedido de assistência judiciária gratuita anteriormente deferida a ora recorrente.

Irresignada com o referido pronunciamento aduziu, em suma, que a remuneração por si só não pode ser óbice para ter acesso ao Judiciário, uma vez que o custeio das custas e despesas processuais é capaz de abalar o sustento do seu núcleo familiar; sendo o benefício revogado direito lhe garantido constitucionalmente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9054283).

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, confira-se
STJ
; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011 e
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que a agravante é solteira, professora com dois vínculos jurídicos, reside em cidade do interior e seus rendimentos somados ultrapassam oito mil reais.

Quando sustentou que os gastos poderiam inviabilizar seu sustento e de sua família, descuidou-se em comprovar tais afirmações, as quais não devem ser sopesadas nesta circunstância.

Neste panorama, a presunção de veracidade em favor da agravante esvaziou-se.

Com isso, a meu ver, pelo que se tem nos autos é possível concluir pelo
error in judicando
capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade que a declaração de hipossuficiência possui.

Pelo exposto,
conheço do
r
ecurso
e

nego
-lhe
provimento
, a fim de manter a decisão impugnada.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.